Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-39.2015.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Ocorrência – Ilegitimidade passiva "ad causam" configurada – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Executado falecido antes do ajuizamento da ação – Incidência do art. 131, incisos II e III, do CTN – Impossibilidade de substituição do polo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Ocorrência – Ilegitimidade passiva "ad causam" configurada – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Executado falecido antes do ajuizamento da ação – Incidência do art. 131, incisos II e III, do CTN – Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da ação – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001722-39.2015.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS, é apelado JOSE JURANDIR ALVES
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-39.2015.8.26.0095 -Voto no 33780
2
Apelação n.o 1001722-39.2015.8.26.0095
Apelante: Município de Brotas
Apelado : José Jurandir Alves Ribeiro (espólio)
Comarca: Brotas - 1a Vara - Proc. n.o 2015/003924
Voto n.o 33.780
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2011 a 2014
Sentença que extinguiu o processo
reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado

Ocorrência

Ilegitimidade
passiva
“ad
causam”
configurada
Aplicação da Súmula 392 do STJ

Executado falecido antes do ajuizamento da ação

Incidência do art. 131, incisos II e III, do CTN

Impossibilidade de substituição do polo passivo, com
inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da
ação Sentença de extinção mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Brotas da r. sentença de págs.58/59 que extinguiu a execução fiscal
proposta pelo apelante contra José Jurandir Alves Ribeiro (espólio)
cobrando créditos fiscais oriundos de IPTU dos exercícios de 2011 a
2014, no valor total de R$866,74, fundada a extinção no art. 485, VI, do
CPC/15.
Nas razões recursais (págs.63/67) sustenta o apelante que
ajuizou corretamente a execução contra quem constava em seus
cadastros municipais, bem como é obrigação acessória dos sucessores
atualizar os dados junto à Municipalidade (art. 113, §2o, do CTM). Aduz
que a responsabilidade pelo pagamento do tributo decorre do instituto
jurídico da responsabilidade tributária por sucessão, de modo que os
sucessores do executado devem arcar com a dívida. Pede o provimento
do recurso e a reforma da r. sentença de primeiro grau.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o
executado não está representado nos autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-39.2015.8.26.0095 -Voto no 33780
3
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município do
Leme contra José Jurandir Alves Ribeiro, cobrando créditos fiscais
oriundos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 (cf. CDA págs.02/05).
A r. sentença de págs.58/59 extinguiu a execução
reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, por ausência de
pressuposto processual, ou seja, devedor falecido antes do ajuizamento
da ação, que deve ser mantida.
Isso porque verifica-se da certidão de óbito à pág.52 que
o executado constante da CDA de págs. 02/05 faleceu em 02.02.2004,
de concluir-se, portanto, que faleceu em data anterior ao ajuizamento da
execução que ocorreu em 02.12.2005, sendo caso de ser reconhecida a
ilegitimidade passiva “ad causam”, conforme corretamente decidiu a r.
decisão atacada.
Impende notar que o art. 131 do CTN, ao estabelecer a
responsabilidade do espólio e dos sucessores do devedor tributário, não
traz a possibilidade de a ação ser ajuizada contra devedor já falecido.
Destarte, o redirecionamento da execução fiscal só pode
ocorrer se a ação foi proposta, inicialmente, de forma correta. Se o
devedor já se encontrava falecido no ajuizamento da ação executiva, a
cobrança deveria ter sido efetivada, desde logo, do espólio ou dos
herdeiros ou sucessores e não do de cujus.
Cumpre observar que cabia à Fazenda Pública promover
diligências necessárias no sentido de averiguar se ocorreu a morte do
devedor e quando tal fato aconteceu, visando à atualização dos dados
cadastrais, bem como o correto exercício do direito de ação, que
pressupõe o cumprimento de determinadas condições, quais sejam: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-39.2015.8.26.0095 -Voto no 33780
4
possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; c) legitimidade das
partes.
De rigor anotar que a despeito da possibilidade de
modificação para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
pela Fazenda Pública, é vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo
da execução fiscal, pois o executado não faleceu no curso da ação, e sim
há mais de onze anos antes da propositura da execução.
Como o executado não faleceu no curso da ação, tal
questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução”.
O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido
de que a hipótese em discussão leva à extinção do processo, por
ilegitimidade passiva, valendo transcrever a ementa como segue:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO
DO
PÓLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do
direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas
condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o
interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva,
uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor,
quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa
forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida
Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do
Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o
ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já
estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor,
o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-39.2015.8.26.0095 -Voto no 33780
5
sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei
6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n.
392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do
art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a
morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o
caso dos autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso
especial não provido” (REsp 1222561/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2a T, j. em 26.04.2011). destacado.
Nesse sentido, acórdão desta C. 18a Câmara de Direito
Público, relatado pelo Des. Ricardo Chimenti:
“Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1998 e 1999. Sentença
que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado.
Insurgência
da
Municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução
Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo
instaurado contra quem já era falecido antes do fato gerador.
Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Extinção mantida. Recurso não provido. (...) A conclusão é no
sentido de que o exequente não tomou as providências
necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe
liquidez e certeza, já que a execução deveria ter sido proposta em
face do espólio ou sucessores do executado. Além disso, a análise
dos treze precedentes que embasam a Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a
substituição da CDA justamente nas hipóteses em que a execução
desde o seu início foi promovida contra a pessoa errada, ou seja,
quando a CDA anterior é nula não por simples erro material ou
formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do artigo
202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da
exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução... Não se nega ao fisco a satisfação do
crédito junto a sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se
observar o devido lançamento, a regular inscrição da dívida e as
regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-39.2015.8.26.0095 -Voto no 33780
6
passivos. Os documentos juntados aos autos trazem que antes do
ajuizamento da execução fiscal, o espólio ou os sucessores do
imóvel já poderiam ser apontados como sujeitos passivos do
crédito tributário, mas ainda assim o ajuizamento se deu em
nome
de
executado
já
falecido....”
(Apelação
no
0013432-30.2000.8.26.0441, 18a Câmara de Direito Público, j.
28.06.2018). grifado
Acrescente-se:
“EMENTA:
EXECUÇÃO
FISCAL

APELAÇÃO AÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ FALECIDA A
PESSOA APONTADA COMO EXECUTADA. INTELIGÊNCIA
DO
ART.
131,
INCISOS
II
E
III,
DO
CTN

IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS SUCESSORES NO
PÓLO PASSIVO EM RAZÃO DE VÍCIO NA PROPOSITURA
DA AÇÃO
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(Apelação Cível no 0501365-41.2008.8.26.0361, julgada em
29.09.2011) e (Apelação Cível no 0604016-25.2007.8.26.0091

comarca de Mogi das Cruzes, Rel. Des. Eutálio Porto, julgado em
01/09/2011).
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade
de substituição do polo passivo, tem-se que na hipótese vertente a CDA
não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vício que macula o
título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez não preencher todos
os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o e 6o, da Lei
6.830/80.
De outro lado, a ausência de atualização no cadastro
imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão
de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da
ação) entre outras questões de ordem processual e de mérito.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v.
acórdão da lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos, em caso
semelhante:
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28),
eventual falta de atualização cadastral não obsta o
reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo configurar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-39.2015.8.26.0095 -Voto no 33780
7
quando muito, infração por descumprimento de obrigação
tributária acessória se houver tal previsão na legislação
municipal”
(Apelações
nos
0500561-70.2005.8.26.0590
e
0504708-66.2010.8.26.0590
18a Câm. de Direito Público, j.
23.05.2013).
No
mesmo
sentido:
(Apelação
no
00038534-24.2006.8.26.0156, Rel. Desa Beatriz Braga, 18a Câm.
de Direito Público, j. 28.04.2011).
Diante de tais considerações, forçoso reconhecer a
nulidade da CDA de págs.02/05, devendo ser mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator